Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-76.2019.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000121-76.2019.8.14.0105

RECORRENTE: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO

RECORRIDO: MELX JUNIOR GONCALVES FAVACHO

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000121-76.2019.8.14.0105

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO (ADVOGADO: ERIC FELIPE V. PIMENTA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: MELX JÚNIOR GUIMARÃES FAVACHO (DEFENSOR DATIVO: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO QUE DEIXA DE RECEBER INICIAL ACUSATÓRIA. Conforme dispõe o art. 41, do CPP, a peça acusatória deverá conter a exposição do fato criminoso, com todas suas circunstâncias; a qualificação do acusado ou esclarecimentos que possa identificá-lo; a classificação do crime e, sendo necessário, o rol de testemunhas.
In casu
, o recorrente não apontou a data do cometimento dos fatos, assim como deixou de juntar aos autos a mídia concernente à comprovação das alegações. Desse modo, faz-se necessária a rejeição da exordial. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

P
ROCESSO Nº 0000121-76.2019.8.14.0105

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO (ADVOGADO: ERIC FELIPE V. PIMENTA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: MELX JÚNIOR GUIMARÃES FAVACHO (DEFENSOR DATIVO: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia/PA, que
não recebeu a queixa-crime ajuizada em desfavor de MELX JÚNIOR GONÇALVES FAVACHO, pela suposta prática de crimes contra a honra, alegando ter sido vítima de ofensas praticadas na rede social Facebook.

Defende o Recorrente que a decisão se encontra equivocada, eis que ausentes os requisitos para o recebimento da peça acusatória previstos no
art. 41, do CPP. Além disso, diz que o indeferimento da queixa-crime se fundamentou na não exposição do fato criminoso. Aduz que, em muitos casos, não é possível a aferição da data do delito. Informa que a ausência da juntada do suposto vídeo como meio de prova poderia ser suprida no decorrer do processo. Diante disso, requer o recebimento da queixa-crime para que os autos retornem ao prosseguimento regular.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID-
10461207.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A ação penal privada contém regras que orientam o recebimento para posterior tramitação, segundo o art. 41, do CPP, devendo a denúncia ou queixa deve conter: a) a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, e c) a classificação do crime e, sendo necessário, o rol de testemunhas.

In casu
, o MM. Juízo
a quo
decidiu pela rejeição da peça acusatória, em razão do recorrente não ter especificado a data do cometimento do delito e por não juntar aos autos a mídia contendo o vídeo comprobatório dos supostos comentários delituosos. Nesse sentido, entendo que restam ausentes provas válidas capazes de demonstrar a justa causa para a ação penal. Ademais, a ausência de juntada aos autos do vídeo apontado como elemento probatório e a não especificação da suposta data do fato,
data venia
, torna ausente a justa causa para a propositura da ação. Assim, não há nos autos a apresentação de suporte probatório mínimo para que a ação tenha seu regular prosseguimento.

Nesse contexto, havendo a ausência de justa causa para a propositura da ação penal privada, deve ser mantida a decisão recorrida, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 395, I e III, c/c art. 41, todos do CPP.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES OBJETIVAS DO TIPO. INJÚRIA. JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA.
1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, já que a queixa-crime narra não apenas os possíveis fatos delituosos imputados, mas, também, as condições de tempo e lugar das infrações, a qualificação do acusado e o animus específico das condutas atribuídas ao querelado. 2. A inicial acusatória confere ao querelado e à defesa técnica o conhecimento, com precisão, dos limites dos fatos delituosos imputados, permitindo-lhe contrapor-se à pretensão acusatória o mais amplamente possível.
(...) (APn n. 1.028/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/11/2022, DJe de 21/11/2022.)
. (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 12/04/2023